Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754896-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juarez Cavalcante da Costa em face da r. decisão (ID 79411692) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a tutela de urgência, que almeja a imediata suspensão de todos os descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento, nos termos da proposta de repactuação apresentada pelo recorrente. O Agravante sustenta que tem 96% (noventa e seis por cento) dos seus vencimentos comprometidos com o pagamento de empréstimos consignados, descontados em folha e em conta corrente, restando-lhe apenas o montante mensal de R$ 947,60 (novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Acrescenta que “os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada não estão presentes na presente ação, na medida em que: (i) não há verossimilhança na alegação de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato; (ii) as disposições contratuais e os valores cobrados estão ajustados à legislação vigente e à jurisprudência consolidada; e (iii) o agravado não apresentou sequer um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento.”. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão recorrida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em apreço, conforme a disciplina criada com a Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], exige-se o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). A fase pré-processual tem início a partir de um requerimento apresentado pelo consumidor e, caso não seja obtida a conciliação na primeira fase, o art. 104-B do CDC determina a instauração do processo judicial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer, em caráter cautelar, após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à fase conciliatória. Segundo entendimento do c. STJ, admite-se, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, em caráter exclusivamente cautelar, a adoção de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. (REsp no 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Logo, nesta fase de análise preliminar, não se afigura correta a atuação judicial nos termos postulados, pois, infere-se ser imprescindível o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator